Tribunal: TCU
Processo: 004.122/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde, em razão da não comprovação de despesas realizadas com os recursos do SUS, repassados ao Município de Ponta Grossa/PR, no exercício de 2005.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor do Sr. Alberto Olavo de Carvalho, secretário Municipal de Saúde de Ponta Grossa/PR à época dos fatos, em razão da não comprovação de despesas referentes aos Termos de Parceria 001/2005, 004/2005, 006/2005, 007/2005 e 008/2005, celebrados entre o então Instituto de Saúde de Ponta Grossa (ISPG) e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip) Associação Beneficente dos Campos Gerais Madre Paulina, custeados com recursos do SUS transferidos ao referido município; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Alberto Olavo de Carvalho, CPF XXX.298.929-XX, falecido, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas " b " e " c ", da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, do RITCU; 9.2. condenar o espólio ou os herdeiros legais, caso tenha havido a partilha de bens, até o limite do patrimônio transferido, do Sr. Alberto Olavo de Carvalho, CPF XXX.298.929-XX, nos termos dos art. 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, do RITCU, ao pagamento das quantias constantes das tabelas a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea " a ", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde , atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 6/6/2005 70.000,00 6/6/2005 127.539,00 6/6/2005 4.471,45 7/7/2005 30.663,33 7/7/2005 108.770,62 7/7/2005 10.545,57 7/7/2005 4.832,79 4/8/2005 54.962,32 4/8/2005 77.109,79 4/8/2005 8.251,14 4/8/2005 4.832,79 31/8/2005 6.907,19 31/8/2005 19.204,08 31/8/2005 1.783,37 6/9/2005 82.600,00 6/9/2005 38.804,83 6/9/2005 4.832,79 6/9/2005 8.257,77 29/9/2005 14.315,08 29/9/2005 22.686,10 4/10/2005 177.107,22 7/10/2005 15.149,31 7/10/2005 4.685,16 7/10/2005 6.755,95 7/10/2005 59.056,98 31/10/2005 26.922,11 31/10/2005 2.331,46 31/10/2005 2.666,98 31/10/2005 5.007,26 3/11/2005 59.000,00 3/11/2005 4.037,54 3/11/2005 3.300,00 30/11/2005 2.512,56 30/11/2005 4.235,00 5/12/2005 59.100,00 5/12/2005 241,46 5/12/2005 3.964,90 5/12/2005 703,89 5/12/2005 359,80 5/12/2005 988,26 5/12/2005 1.044,88 5/12/2005 4.037,54 5/12/2005 21.263,83 21/12/2005 300,00 21/12/2005 255,02 21/12/2005 370,73 21/12/2005 2.568,13 21/12/2005 3.585,99 28/12/2005 2.133,37 29/12/2005 711,78 29/12/2005 13.490,56 29/12/2005 25.952,65 29/12/2005 2.678,17 29/12/2005 198,26 29/12/2005 4.000,00 29/12/2005 276,65 29/12/2005 2.812,64 29/12/2005 24.861,84 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.4. autorizar, desde logo, o pagamento da dívida mencionada, caso solicitado, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217 do RITCU, fixando ao devedor o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e mensalmente, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando-o que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. remeter cópia desta decisão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Paraná, nos termos do art. 209, § 7o, do RITCU, para a adoção das medidas que entender cabíveis; 9.6. encaminhar cópia desta decisão ao Fundo Nacional de Saúde e ao responsável.